Tribunal: TJDFT
Processo: 0006350-90.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0006350-90.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MICHEL OLIVEIRA SILVA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 12395288), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 22 (RE 560.900/DF), da sistemática da repercussão geral (ID 12395296). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020) (g.n.). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12395277): CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASES ANTECEDENTES. APROVAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO MOTIVADA PELO CONSIGNADO EM INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. FATO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. NÃO RECOMENDAÇÃO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ELISÃO DOS MOTIVOS DA EXCLUSÃO. NULIDADE DO ATO. APROVAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERESSE DE AGIR E OBJETO DA AÇÃO. PERSISTÊNCIA. 1. Prosseguindo o concorrente no certame em razão de provimento antecipatório que lhe fora concedido, conquanto não-recomendado na fase inerente à investigação de vida pregressa e social, e estando o objeto da ação voltado à invalidação de ato específico, qual seja, a eliminação do candidato do certame na fase concernente à investigação de vida pregressa e social, resultando que, infirmada, prosseguirá no certame, não encerra a circunstância de não ter obtido, ao lhe ser assegurado prosseguimento, classificação dentro do número de vagas oferecidas para provimento imediato fato apto a implicar a insubsistência do objeto da ação, inclusive porque o certame tem prazo de validade e dentro dele poderá vir a ser aproveitado de acordo com as vagas surgidas. 2. A subsistência de inquérito policial imputando a prática de fato delituoso que não ensejara sequer a instauração de ação penal, resultando na apreensão de que não fora o candidato alcançado por condenação penal, denota a subsistência de simples registro inquisitorial que, além de não ensejar a apreensão de que é apto a desabonar sua retidão moral, não pode ser reputado apto a induzir certeza sob a subsistência de mácula em seu passado que o desabone a integrar o serviço público. 3. A apreensão de simples registro policial como apto a desabonar a idoneidade moral do candidato, determinando sua eliminação do concurso no qual se inscrevera na fase da investigação social, ofende o princípio da presunção de inocência constitucionalmente resguardado por ainda não subsistir fato intangível passível de a ele ser imputado (CF, art. 5o, LVII), ensejando que, como forma de ser preservada a soberania do mandamento, o ato de não recomendação seja invalidado, assegurando-se ao concorrente o direito de participar das fases subsequentes e a consequente investidura no cargo almejado em logrando aprovação nas etapas avaliativas. 4. Segundo a moderna doutrina administrativista, os atos administrativos, mesmo quando discricionários, uma vez fundamentados, vinculam-se aos motivos que lhes deram origem, exigindo-se-lhes compatibilidade entre a situação fática e seu resultado, resultando que, fundamentando a administração o ato de exclusão do candidato, na fase de investigação social e vida pregressa, na existência de registro policial que sequer fora objeto de apuração e ação penal, a imputação vincula o motivo ao resultado e, em se verificando a nulidade do fato motivador, determina a invalidação do resultado, ou seja, a invalidade do motivo determinará a nulidade do ato administrativo de exclusão. 5. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Unânime. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031